Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700599-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HIPOLITO DE ALMEIDA AGRAVADO: MARINA DE CASTRO RIBEIRO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por meio da qual o executado pediu o levantamento de restrição ao veículo que utiliza no exercício da profissão. Alega o agravante que presta "serviços elétricos, hidráulicos, pintura, montagem de móveis e reparos em geral”, além de instalar motor de portão. Afirma que o veículo é indispensável para transportar o material de trabalho até o local do serviço. Sustenta que, por ser instrumento de trabalho, o bem é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O documento de ID 177476995 dos autos de origem mostra que o agravante é empresário individual no ramo de instalação e manutenção elétrica. Esse cenário indica que o veículo pode ser instrumento útil ao trabalho do agravante, sobretudo se estiver registrado no CNPJ do empresário individual, o que deverá ser esclarecido pelo agravante. Assim, a fim de evitar prejuízo irreversível ao agravante, será concedido o efeito suspensivo apenas para evitar a alienação do bem, ficando autorizada a avaliação que está em curso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para obstar a alienação do veículo penhorado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA